Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701498-26.2020.8.07.0000 AI Agravante ELENICE NASCIMENTO DA SILVA Agravados ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. BONASA ALIMENTOS S.A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora